Tribunal: TJDFT
Processo: 0704996-15.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704996-15.2020.8.07.0006 RECORRENTE: LUCAS SANTOS DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, CP). IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. SÚMULA No 231 DO STJ. AÇÃO DELITIVA ÚNICA. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL. EXASPERAÇÃO ÚNICA DE ACORDO COM O NÚMERO DE CRIMES. DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 1. Apelação interposta pelo réu, contra sentença condenatória pelos crimes de roubo e corrupção de menores em concurso formal. 2. Evidenciadas a materialidade e autoria do crime de roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, haja vista o depoimento da testemunha e do policial condutor do flagrante, incabível a desclassificação para o crime de constrangimento ilegal (art. 146 do CP). 3. Sendo incontroverso nos autos que o delito de roubo foi cometido em conjunto com adolescente, constata-se o delito de corrupção de menor, que é crime formal, sendo suficiente a prática a conduta por agente imputável na companhia de menor de 18 anos de idade (Enunciado no 500 da Súmula do STJ). 4. Inviável a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal em razão do óbice da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando-se que os Enunciados de Súmula não se sujeitam a controle de constitucionalidade, como pretende o apelante, tendo em vista que não ostentam natureza de lei ou ato normativo. 5. Tendo sido praticado no mesmo contexto fático, mediante a mesma conduta, dois crimes de roubo e um de corrupção de menores, a unificação deve operar-se entre os três crimes cometidos, mediante a aplicação da fração de aumento correspondente ao número de crimes, no caso 1/5 (um quinto). 6. Constatado erro material no dispositivo da sentença, com relação à incidência das majorantes do crime de roubo, impõe-se a correção de ofício. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Dispositivo da sentença corrigido, de ofício, para se sanar erro material. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido dos delitos de roubo e corrupção de menores por insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. Feitos esses esclarecimentos, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois, para se concluir pela insuficiência de provas para condenação (AgRg no AREsp n. 2.066.122/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022), é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015